Tribunal: TJDFT
Processo: 0006689-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006689-78.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TATIANA RODRIGUES THAUMATURGO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deverá responder pelas despesas daí decorrentes. 2. Segundo a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos que decorrem da sucumbência. 2.1 Na espécie, apesar de a execução não ter sido impugnada por embargos, a desistência se deu após a citação da executada, que apresentou exceção de pré-executividade. 3. Não incide o disposto no art. 26 da Lei no 6.830/1980, segundo o qual, “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, pois, no caso, a desistência não se deu pelo cancelamento das inscrições de dívida ativa, mas em razão de o valor ser inferior a R$ 33.044,19, na forma da Lei Complementar no 1.010/2022. 4. Havendo desistência do exequente após a citação do executado, deve haver condenação em honorários advocatícios, pois a relação processual já estava completa. 5. Apelação provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 26 da Lei 6.830/80, defendendo ser descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista a desistência da execução fiscal. Afirma que o arquivamento dos autos processuais ocorreu antes da angularização processual e, portanto, sequer houve a apreciação da tese ou contraditório acerca da tese do particular, sendo que a sentença extinguiu o feito com base no requerimento apresentado pelo exequente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 26 da Lei 6.830/80. Isso porque a turma julgadora assentou: Nos termos da Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência. Assim, são devidos honorários de sucumbência pela Fazenda Pública na hipótese de os Embargos à Execução Fiscal serem extintos, pela perda superveniente do objeto, devido ao cancelamento do débito tributário realizado depois do seu ajuizamento (Acórdão 1291392, 07484906520188070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8.10.2020, publicado no DJe 24.11.2020. Pág.: Sem página cadastrada). Na espécie, apesar de a Execução não ter sido impugnada por embargos, a desistência se deu após a citação da Executada que, inclusive, apresentou exceção de pré-executividade (Id. 56720204). Ademais, não incide o disposto no art. 26 da Lei no 6.830/1980, segundo o qual, “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, pois, no caso, a desistência não se deu pelo cancelamento das inscrições de dívida ativa, mas em razão de o valor ser inferior a R$ 33.044,19, na forma da Lei Complementar no 1.010/2022. Desse modo, reputo devida a condenação do Exequente em honorários de sucumbência. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023